Tribunal: CARF
Processo: 10215.720590/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720590/2013-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.118 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Embargante
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/06/2013
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, ainda que sobrevenha trânsito em julgado da decisão judicial no
decurso do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os presentes embargos, com efeitos infringentes; e, por voto de qualidade, em não
conhecer do Recurso Voluntário, por força da Súmula 01 do CARF. Vencidos os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Bruno Minoru Takii, que votaram pelo conhecimento do
Recurso e aplicação da decisão judicial. Designado para elaborar o voto vencedor o Conselheiro
Paulo Guilherme Deroulede.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Deroulede - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme
Deroulede, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero
Junior (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720590/2013-51
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão 3301-008.585 de
relatoria da Conselheira Liziane Meira assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/06/2013
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE
COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito
Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta
ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação
do PAF.
1.2. Em sua peça a Embargante alega, em síntese:
1.2.1. Omissão acerca da extinção do Auto de Infração por meio de sentença transitada
em julgado;
1.2.2. Omissão acerca da flagrante ilegalidade da multa em razão do erro de premissa
por ser mera retificação de informação no SISCARGA e da revogação do artigo 45, §1o
da IN RFB no 800/2007 e a observância da retroatividade benigna.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como bem constatado pelo juízo de prelibação inaugural, a Embargante,
quatro dias antes do julgamento do Voluntário, protocolou peça informando trânsito em julgado
favorável a si de ação que tinha como objeto o presente lançamento de ofício:
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

2.1.1. Na esteira dos precedentes que deram lugar à Súmula CARF 1, este verbete
sumular foi criado para evitar decisões contraditórias, em especial, ante a prevalência do quanto
decidido pelo Poder Judiciário.
2.1.2. Se assim é, a prevalência do decidido no Foro também deve guiar o
interprete no momento em que a decisão judicial encontrou o trânsito em julgado, isto é, nós
devemos aplicar a norma individual e concreta descrita em sentença tal qual a norma geral e
abstrata. Afinal, a Jurisdição Administrativa, o dizer o direito, cabe a esta Casa e não aos
executores do julgado. Não é demais rememorar que em casos semelhantes em que a decisão
judicial é ilíquida esta Casa debruça-se sobre os limites do comando, aplicando-o ao caso
concreto.
2.1.3. De mais a mais, embora três dos Precedentes que embasaram a edição da
Súmula CARF 1 tratem de ações judiciais que encontraram trânsito em julgado, em nenhum
deles o tema foi debatido com profundidade suficiente para afastar o discrimen aqui esposado.
2.1.4. Tendo em mente o antes descrito, embora a petição seja serôdia (sabedores
que a sentença data de 9 de setembro de 2019, um ano antes da data do julgamento por esta casa)
e o trânsito em julgado tenha ocorrido somente em julho de 2022 (ao contrário do que alega a
Embargante) por força da unicidade da Jurisdição a decisão judicial deve ser respeitada e
aplicada por esta Casa e pelo Órgão Executor.

2.2. Prejudicada a alegação acerca da retificação de informação, até mesmo
porque esta consta da petição inicial levada a conhecimento do Poder Judiciário.

3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos concedendo-lhes caráter
infringente para dar provimento ao Recurso Voluntário aplicando o quanto descrito no processo
judicial 0067323-80.2016.4.01.3400.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, redator designado.
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, peço vênia para divergir
quanto à possibilidade de julgar recurso administrativo, aplicando-se decisão judicial com
trânsito em julgado, ocorrido durante o trâmite do processo administrativo fiscal.
A Súmula CARF no 01 dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O efeito da opção pela esfera judicial afasta, por conseguinte, a prestação
“jurisdicional” na esfera administrativa, importando, inclusive em anulação dos efeitos das
decisões porventura favoráveis ao contribuinte, em relação ao objeto da ação judicial. O artigo
133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 esclarece:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento: I – se a desistência
for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para que, depois
de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da decisão
que não foi objeto de desistência; e II – se a desistência for total, os autos serão
encaminhados à unidade de origem para as providências de sua alçada, sem
retorno ao CARF.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.

Verifica-se que a propositura da ação importa em desistência do recurso e a
declaração da definitividade formal do crédito tributário, além de tornarem-se insubsistentes
eventuais decisões anteriores favoráveis, o que indica que não haverá qualquer pronunciamento
na esfera administrativa em relação ao litígio levado ao Poder Judiciário.
O afastamento da “jurisdição” administrativa decorre do princípio constitucional
da Unicidade de Jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV da Carta Magna, de modo
que a decisão judicial sempre prevalecerá sobre a decisão administrativa.
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit no 7/ 2014 trata a questão com
profundidade, nos seguintes termos:
“[...]
8.2. Descumpridos pelo contribuinte os comandos supratranscritos, e advinda decisão
judicial transitada em julgado desfavorável ao seu pleito, esta prevalecerá, inclusive
quando a decisão administrativa lhe tenha sido favorável. Isto porque o escopo da
jurisdição, que é uma das funções do Estado, é de tornar efetiva a sanção, mediante a
substituição da atividade das partes pela do juiz, buscando a pacificação do conflito que
os envolve e dando cumprimento às normas de direito objetivo material. Quando a lide
envolve o Estado-administração, por exemplo, o Estado-juiz substitui com atividades
suas as atividades das partes, inclusive as do administrador. Nesse sentido:
Outra característica dos atos jurisdicionais é que só eles são suscetíveis de se tornar
imutáveis, não podendo ser revistos ou modificados. A Constituição brasileira, como a
da generalidade dos países, estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5o, inc. XXXVI). Coisa julgada é a
imutabilidade dos efeitos de uma sentença, em virtude da qual nem as partes podem
repropor a mesma demanda em juízo ou comportar-se de modo diferente daquele
preceituado [...]. No Estado-de-Direito só os atos jurisdicionais podem chegar a esse
ponto de imutabilidade, não sucedendo o mesmo com os administrativos ou legislativos.
Em outras palavras, um conflito interindividual só se considera solucionado para
sempre, sem que se possa voltar a discuti-lo, depois que tiver sido apreciado e julgado
pelos órgãos jurisdicionais: a última palavra cabe ao Poder Judiciário. (CINTRA,
Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 147,
149, 150, 152 e 337)
8.3. Esse entendimento de que a decisão judicial transitada em julgado, seja anterior ou
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe
tenha sido favorável, vai ao encontro das conclusões do Parecer PGFN/Cocat no 2, de 2
de janeiro de 2013, e se assenta na prevalência da coisa julgada e da jurisdição única,
conforme segue:
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

53. Por outro lado, é preciso investigar a finalidade precípua da concomitância para só
então decidir se o não reconhecimento desta - como consequência do acolhimento do
recurso hierárquico - terá ou não algum efeito prático na regulação da relação
jurídico-tributária em discussão.
54. Na verdade, esse instituto foi criado tão-somente para evitar a procrastinação de
processos e a discussão da mesma matéria por órgãos diferentes, pois, seja qual for o
conteúdo da decisão administrativa, as partes sempre terão que se submeter à decisão
final de mérito do Poder Judiciário, que é o único órgão competente para julgar a
controvérsia em caráter definitivo devido ao princípio constitucional da jurisdição
única (art. 5o, XXXV, da CF). [...]
(...)
55. Desse modo, considerando que os arts. 1o, § 2o, do Decreto no 1.737/1979, e 38, §
único, da Lei no 6.830/80, tem como - único - objetivo conferir eficácia ao princípio da
economia processual, conclui-se que o não reconhecimento da concomitância pelo
CARF resultará numa decisão administrativa prejudicada, redundante e inútil, após a
prolação da sentença contrária de mérito no processo judicial que trate da mesma
relação jurídica.
56. Repetindo: o não reconhecimento da concomitância tornará o julgamento
administrativo desnecessário e inútil naquilo que for contrário à decisão de mérito do
Poder Judiciário, simplesmente porque a coisa julgada judicial faz lei entre as partes
em caráter definitivo e sua eficácia (ex tunc) não está condicionada ao resultado do
julgamento do processo administrativo (arts. 467 e 468 do CPC). A decisão judicial de
mérito passada em julgado tem como atributos especiais a indiscutibilidade, a
imutabilidade e a coercibilidade, o que obriga o seu cumprimento pela autoridade
administrativa, ainda que exista acórdão do CARF em sentido contrário.
(...)
58. Todas essas possibilidades podem ser assim resumidas: o acórdão do CARF,
prolatado em processo concomitante, será existente, válido e eficaz enquanto não
transitada em julgado a decisão judicial de mérito; passada em julgado a decisão
judicial de mérito contrária, a decisão administrativa torna-se ineficaz. É claro que a
eficácia ou ineficácia da decisão administrativa poderá ser parcial ou total,
dependendo de nível da concomitância (é possível que a concomitância diga respeito a
apenas uma ou a algumas causas de pedir/pedidos). Mas o certo é sempre que houver
concomitância total ou parcial, prevalecerão os limites objetivos da decisão judicial de
mérito.
59. Em qualquer situação, a decisão judicial de mérito prevalece, seja esta anterior ou
posterior ao término do contencioso administrativo, devido aos princípios
constitucionais da coisa julgada e jurisdição única. [...]
(...)
72. Ora, se uma decisão judicial mais nova revoga outra decisão judicial mais antiga,
por maior razão ainda um acórdão do STF mais recente revoga (torna ineficaz) uma
decisão do CARF mais antiga.
8.4. Cite-se como exemplo a situação em que uma decisão administrativa é proferida
por ordem judicial liminar, que tenha por objeto aspectos preliminares como
tempestividade (mencionada no item 9.2) ou afastamento da via hierárquica para
observância do rito do Decreto no 70.235, de 1972. Em virtude de não se configurar, no
caso, a concomitância, já que a discussão administrativa envolve questão de direito
material, o advento de decisão judicial definitiva desfavorável ao sujeito passivo apenas
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

terá o efeito de excluir a competência do órgão julgador e determinar a declaração de
nulidade de sua decisão.
8.5. A existência de ação judicial com o mesmo objeto, a despeito de obstar o curso de
contencioso administrativo, na linha da Súmula no 1 do CARF, não tem o mesmo efeito
no que toca à revisão de ofício, haja vista que esta, como já apontado, não é processo
para solução de litígios, mas o exercício do dever-poder unilateral da Administração de
anular seus atos viciados (nesse sentido, cfr. o citado REsp 1.389.892-SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 26/09/2013), e deve ser efetuada independentemente de estar
em curso ação judicial sobre o mesmo objeto. Feita a revisão de ofício pela autoridade
fiscal, esta deve comunicar prontamente tal fato ao órgão de representação judicial
competente (unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional). Nessa linha, também
deverá ser comunicado o órgão do Ministério Público que porventura tenha recebido a
representação fiscal para fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 1996, caso
seja para revisar integralmente o lançamento antes feito, o que evidentemente ensejaria
a perda de objeto da representação.
8.6. A resolução da via administrativa pode, em tese, levar à extinção do processo
judicial sem resolução do mérito (caso, p.ex. o autor – o contribuinte – desista da ação).
Todavia, caso a ação judicial siga seu curso com resolução do mérito, será a decisão
judicial transitada em julgado a prevalecer, mesmo na hipótese de a decisão
administrativa da revisão de ofício ter sido mais favorável ao contribuinte. Impõe-se,
assim, a força da coisa julgada e da jurisdição única.
[...]
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo tratamento
da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses dois
pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o processamento de causas
iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii) do pedido
(art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância quanto
a litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos da relação
processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem ocorrer para que
o procedimento se instaure validamente. Representam acontecimentos estranhos à
relação jurídica processual (daí o adjetivo "extrínseco") que, uma vez existentes,
impedem a formação válida do processo (procedimento). (grifos conforme original)
[...]
10.A prevalência, nesses casos, do curso do processo judicial se deve ao princípio
constitucional da unicidade de jurisdição, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;”), segundo o qual o Poder Judiciário detém o monopólio do controle
jurisdicional, não sendo necessário que se configure a efetiva lesão a direito, bastando a
simples ameaça para que se dê o ingresso em juízo. Ademais, o caráter de não
definitividade das decisões administrativas consiste na possibilidade de sua apreciação
pelo Judiciário. Registre-se, ainda, a desnecessidade do esgotamento da via
administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, como ocorria no sistema constitucional
revogado (CF/1967, art. 153, § 4o). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER,
Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. ed. São
Paulo: Malheiros, 2010. p. 312).
10.1. Outra justificativa que se pode invocar para a inadmissibilidade da concomitância
entre as discussões sobre a mesma matéria nas instâncias judicial e administrativa, sob
pena de se admitir um dispêndio desnecessário de recursos públicos, além do risco de se
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

obterem decisões conflitantes, passa pelo princípio da economia processual, o qual,
segundo lecionam Cintra, Grinover e Dinamarco (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo;
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do
Processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 79), “preconiza o máximo resultado na
atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais”. Trata-se
do mesmo princípio que inspira os efeitos do instituto da litispendência no processo
civil (arts. 219, 267 e 301 do CPC).
10.2. Comentando o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, Paulsen, Ávila
e Sliwka inferiram com precisão que:
A aplicação do artigo pressupõe identidade de objeto nas discussões administrativa e
judicial. O parágrafo em questão tem como pressuposto o princípio da jurisdição una,
ou seja, que o ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, prevalecendo sobre
eventual decisão administrativa que tenha sido tomada ou pudesse vir a ser tomada.
Considerando que o contribuinte tem direito a se defender na esfera administrativa mas
que a esfera judicial prevalece sobre a administrativa, não faz sentido a sobreposição
dos processos administrativo e judicial. A opção pela discussão judicial, antes do
exaurimento da esfera administrativa, demonstra que o contribuinte desta abdicou,
levando o seu caso diretamente ao Poder ao qual cabe dar a última palavra quanto à
interpretação e à aplicação do Direito, o Judiciário. Entretanto, tal pressupõe
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial. Caso a ação anulatória
fira, e.g., a questão da constitucionalidade da norma tributária impositiva e o recurso
administrativo se restrinja a discussões quanto à apuração do valor devido, em razão
de questões de fato, não haverá a identidade que tornaria sem sentido a concomitância
das duas esferas.
(PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito
Processual Tributário PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL e EXECUÇÃO
FISCAL à luz da doutrina e da jurisprudência. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2012. p. 519) (grifou-se)
Dos efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial
[...]
11.2. Transcrevem-se abaixo algumas das considerações e conclusões expendidas no
Parecer no 25.046, de 1978:
30. O Decreto no 70.235, de 6/3/72, contém as normas processuais da fase contenciosa
administrativa. No pressuposto de que ocorra, já aí, a inconformidade do contribuinte.
31. O art. 62, desse Decreto, dispõe apenas sobre a suspensão da execução. E o
parágrafo único permite, a par da existência de pretensão formulada em Juízo, que se
complete a individualização da obrigação, fazendo nascer o título. Existindo este,
materializado e individualizado, estaria finda a fase administrativa. Esta só se prolonga
em razão do recurso voluntário facultado ao contribuinte.
32. Todavia, nenhum dispositivo legal ou princípio processual permite a discussão
paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou
judiciais ou uma de cada natureza.
33. Outrossim, pela sistemática constitucional, o ato administrativo está sujeito ao
controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância
superior e autônoma. SUPERIOR, porque pode rever, para cassar ou anular, o ato
administrativo; AUTÔNOMA, porque a parte não está obrigada a percorrer, antes, as
instâncias administrativas, para ingressar em Juízo. Pode fazê-lo diretamente.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

34. Assim sendo, a opção pela via judicial, importa, em princípio, em renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
[...]
40. Portanto, a desistência implícita do recurso torna definitiva a individualização
contra a qual se recorrera, independentemente de qualquer outra declaração. E o título
executivo é aquele resultante dessa decisão recorrida, que se faz definitiva.
41. A hipótese do parágrafo único do art. 62, do Decreto no 70.235, objetiva a
constituição do título executivo, para os casos previstos no caput do artigo, como v.g.
no mandado de segurança preventivo. Nada impede que o fisco constitua e
individualize o título, para futura e eventual cobrança, mesmo quando haja medida
judicial que suspenda ou impeça essa cobrança. É que a suspensão é da cobrança e
não da emissão do título executório.
III
42. Concluindo, quer nos parecer que o ajuizamento, pelo contribuinte, de ação, cujo
objeto seja idêntico ou mais amplo que o do recurso administrativo, importa na
desistência deste, fazendo definitiva a decisão contra a qual recorrera.
43. Por força dessa desistência ou renúncia, o recurso perde o seu objeto, e,
conseqüentemente, não pode ser conhecido.
44. O disposto no parágrafo único, do art. 62, do Decreto no 70.235, de 1972, tem por
finalidade, apenas, a definitiva constituição do título, para futura e eventual cobrança,
como se deixou esclarecido nos itens 32 e 42 supra.
45. Se, por uma lado, não deve ser provido o recurso, para ordenar a apreciação do
mérito, cabe à autoridade ad quem declarar definitiva a decisão da 1a instância, em
razão da desistência do recurso interposto pela parte.
[...]
14. A constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do RE
233.582-2/RJ, da relatoria do Senhor Ministro Marco Aurélio, cuja ementa abaixo se
transcreve:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO DESTINADO À DISCUSSÃO DA VALIDADE DE DÍVIDA ATIVA
DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE
AÇÃO QUE TAMBÉM TENHA POR OBJETIVO DISCUTIR A VALIDADE DO
MESMO CRÉDITO. ART. 38, PAR. ÚN., DA LEI 6.830/1980. O direito constitucional
de petição e o princípio da legalidade não implicam a necessidade de esgotamento da
via administrativa para discussão judicial da validade de crédito inscrito em Dívida
Ativa da Fazenda Pública. É constitucional o art. 38, par. ún., da Lei 6.830/1980 (Lei
da Execução Fiscal - LEF), que dispõe que "a propositura, pelo contribuinte, da ação
prevista neste artigo [ações destinadas à discussão judicial da validade de crédito
inscrito em dívida ativa] importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto". Recurso extraordinário
conhecido, mas ao qual se nega provimento. (grifou-se)
14.1. Em seu voto, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa assim decidiu:
Quase sempre procuro me pautar por um certo pragmatismo, de modo que não vejo
como, num país em que se clama pela racionalização da burocracia e dos meios de
solução de conflito, num país com as características do nosso, se possa oferecer, se
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

possa propugnar uma solução como esta: de deixar ao contribuinte algo parecido com
uma loteria; ele tenta na via administrativa, se não funcionar, ele recorre à judicial.
Não obstante reconheça a importância do dispositivo constitucional que assegura o
direito de petição, não vejo esse dispositivo como algo gritantemente inconstitucional.
14.2. O Senhor Ministro Cezar Peluso observou que “talvez fosse o caso de se fazer
uma distinção; de dar uma interpretação conforme no sentido de que, se a medida
judicial tiver o mesmo objeto do recurso administrativo, faz desaparecer o interesse
recursal do âmbito administrativo”. Segue excerto do seu voto:
É luxo demasiado a um país subdesenvolvido permitir que a mesma lide seja discutida e
julgada, ao mesmo tempo, por dois órgãos do Estado, com prevalência final da
sentença, em qualquer caso. Parece não haver nada mais que fazer neste país. (grifou-
se)
14.3. Em seu voto-vista, concluiu o Senhor Ministro Gilmar Mendes que:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da
lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo,
a proteção judicial devida.
15. Em suma, os efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial,
quando a pretensão na ação judicial tenha objeto idêntico ou mais amplo que o do
recurso administrativo, quanto ao objeto colidente, são os seguintes:
i) renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto, fazendo definitivos o crédito tributário (mesmo quando ainda não
impugnado) e a decisão contra a qual recorrera, ressalvada a adoção da via judicial com
o mero fim de correção do rito do processo administrativo, a exemplo da obrigação de
decidir da autoridade administrativa e da inadmissão de recurso administrativo válido,
dado por intempestivo;
ii) por força da renúncia ou desistência, o recurso não pode ser conhecido, cabendo à
autoridade ad quem emitir decisão formal declaratória da definitividade da decisão
recorrida;
iii) prosseguimento do processo administrativo fiscal – exceto na hipótese de mandado
de segurança, ou medida liminar, específico – até a inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), se for o caso (ou seja, nada impede que o fisco constitua e individualize o título,
para futura e eventual cobrança, mesmo quando haja medida judicial que suspenda ou
impeça essa cobrança, uma vez que a suspensão é da cobrança, e não da emissão do
título executório).
16. A renúncia tácita à instância administrativa, portanto, não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo. Proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade
do crédito tributário ainda não impugnado, da exigência discutida ou da decisão
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele
apresentada, encaminhando o processo para inscrição em DAU do débito, quando
existente, salvo a ocorrência da prescrição do crédito tributário (quando a existência da
ação judicial se verifica muito tempo depois do seu ajuizamento) ou de hipótese que
suspenda sua exigibilidade, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN. Já
que se deu o abandono da via administrativa, não faz sentido decidir
administrativamente sobre algo que se encontra sob a tutela do Poder Judiciário, seja
pela absoluta ineficácia dessa decisão, seja por respeito ao princípio da economia
processual.
17. Saliente-se que o mesmo raciocínio aplica-se, no que couber, aos processos
administrativos em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de
ofício, mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele
opte por submeter ao exame do Poder Judiciário. Nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental
determinando sua suspensão.
Destacam-se, ainda, as seguintes decisões da CSRF, no mesmo sentido:
Ac. CSRF no 9303-006.019, de 30/11/2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fatogerador: 27/08/2008
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No01.
Consoante determina a súmula Carf no 01, deve haver o reconhecimento da existência
de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo
objeto. E o comando vai além, permitindo análise, pelo órgão de julgamento
administrativo, tão somente de matéria distinta da constante no processo judicial.
Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar.
O reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão no
contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também
está sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos mesmo os favoráveis à contribuinte.
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável
ao sujeito passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes
autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
administração tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Ac. CSRF no 9303-010.572, de 12/08/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO. AUTORIDADES JULGADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade Administrativa
cumpri-la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se favorável ao contribuinte, o
crédito tributário será extinto; caso contrário, será exigido nos termos da respectiva
decisão judicial, inexistindo amparo legal para sua extinção, sem levar em conta a
determinação judicial.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.118 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720590/2013-51

Ac. CSRF no 9303-014.405, de 21/09/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ressalta-se que o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado caberá à
Unidade Administrativa da Receita Federal que dispõe de um setor especializado em
acompanhamento de ações judiciais, o qual possui os meios necessários para averiguar o correto
cumprimento das decisões judiciais, inclusive quanto à verificação de eventuais ações
rescisórias.
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 1981
DF CARF MF
Original